Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. RELAÇÃO JURÍDICA. CONSUMIDOR. EDIFÍCIO. CONSTRUÇÃO. VÍCIOS. INFILTRAÇÕES. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICABILIDADE.
1. A relação jurídica entre o condomínio e a construtora é regida prioritariamente pela legislação consumerista, pois identificadas as figuras dos arts. 2o e 3o do referido diploma. Precedente TJDFT.
2. O prazo de 5 anos previsto no art. 618 do Código Civil diz respeito à garantia do empreiteiro em relação à obra. Quanto à ação de perdas e danos, aplica-se o prazo prescricional decenal.
3. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu fazer provas da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo autor (CPC, art. 373, I e II).
4. As anomalias endógenas constatadas no laudo pericial devem ser reparadas pela construtora, pois decorrem de vícios no processo de edificação.
5. “O subprincípio ‘duty to mitigate the loss’ consiste na obrigação do credor de tentar impedir, da melhor forma possível, a piora da situação do devedor. Ou, mais precisamente, consiste na possibilidade de se exigir do credor um comportamento destinado a minimizar o próprio prejuízo, mediante o emprego de medidas racionais e equilibradas. Tem por fundamento o princípio da boa-fé objetiva, já que impõe às partes, de uma determinada relação jurídica, um padrão de conduta ética, pautado na confiança, probidade, razoabilidade.” (Acórdão 1669714, 07101383820228070003, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023).
6. A simples demora para o ajuizamento da ação de indenização, feita dentro do prazo prescricional, sem qualquer comprovação de que o autor violou os deveres anexos ao contrato correlacionado, é insuficiente para atrair a aplicação do princípio duty to mitigate the loss.
7. Recurso conhecido e não provido.